Tribunal: TJES
Processo: 0014695-95.2012.8.08.0015
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Liminar; Erro Médico; Erro Médico
Data de julgamento: 2023-09-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0014695-95.2012.8.08.0015

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: LUIZ EDUARDO ROCHA DE OLIVEIRA e outros

APELADO: MUNICIPIO DE CONCEICAO DA BARRA e outros (3)

RELATOR(A):
MARIANNE JUDICE DE MATTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO INDENIZATÓRIA. MAIORIDADE NO CURSO DA DEMANDA. IRREGULARIDADE DA REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL NÃO SANADA. RECURSO NÃO CONHECIDO. ART. 76, § 2º, II DO CPC. ATENDIMENTO EM HOSPITAL MUNICIPAL. SEQUELAS DECORRENTES DO PARTO. PROVA PERICIAL CONCLUSIVA. NEXO DE CAUSALIDADE DEMONSTRADO. NEGLIGÊNCIA E IMPERÍCIA CONSTATADAS. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO. CONSEQUÊNCIAS DO EVENTO DANOSO. SENTENÇA MANTIDA.

Do recurso interposto por LUIZ EDUARDO ROCHA DE OLIVEIRA
: 1. O incapaz que atinge sua maioridade no curso da lide deve apresentar novo instrumento de mandato para regularizar a capacidade postulatória, uma vez que deixou de ser assistido/representado por seu representante legal e pelo advogado que foi nomeado pelo representante/assistente, em nome do incapaz. Recurso não conhecido.

Do recurso interposto por MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DA BARRA
: 2. O artigo 37, §6º da Carta Magna de 1988 é claro ao preconizar que as pessoas jurídicas de direito público responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.

3. Ainda que o hospital seja gerido, à época, pela Fundação declarada de utilidade pública – também integrante do polo passivo da demanda na origem –, compete ao Município a gestão do sistema de saúde local, seja por meio de seus órgãos e autarquias com quem possui vínculo direto, seja por entes de direito privado, de modo que também deve ser responsabilizado por atos praticados no referido nosocômio.

4. Em relação ao médico que realizou o parto, que também integra o polo passivo, a responsabilidade civil em caso de eventual erro, seja por ação ou omissão, depende da verificação da culpa, o que, como concluiu o juízo de origem, não está evidenciada nos autos. O laudo pericial produzido nos autos não imputa qualquer responsabilidade ao profissional, esclarecendo que não poderia ter previsto a intercorrência, mas atuou de forma diligente e se valeu de todos os meios técnicos possíveis para melhora do quadro clínico do Apelado.

5. A partir das conclusões do perito, as sequelas acometidas pelo Apelado foram decorrentes do sofrimento fetal que ocorreu tanto em virtude da demora na realização do parto, quanto no lapso temporal para o adequado atendimento de urgência em virtude das complicações ocorridas, de modo que o recém-nascido só teve sua situação estabilizada após o encaminhamento para outro hospital. Portanto, verifica-se que houve falha na prestação do serviço público, situação em que devem ser responsabilizados de forma solidária, o hospital prestador do servidor público e a entidade gestora.

6. A indenização por danos morais tem como objetivo compensar a vítima pelo abalo ao seu direito da personalidade, o que se mostra latente, ante as consequências atinentes à dificuldade na fala, ao atraso cognitivo e as sequelas físicas que impedem o Apelado de realizar as atividades da vida diária.

7. Quantum indenizatório mantido, a fim de compensar o abalo moral sofrido pela vítima, sem causar o seu enriquecimento indevido, bem como surtir o necessário efeito pedagógico para o ofensor.

8. Sentença mantida.

Vistos, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores que integram a colenda Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, de conformidade com a ata do julgamento e as notas taquigráficas em, à unanimidade,
não conhecer do recurso
de LUIZ EDUARDO ROCHA DE OLIVEIRA e
conhecer e negar provimento
ao recurso de MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DA BARRA, nos termos do voto da E. Relatora.

Vitória-ES, 12 de setembro de 2023.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, não conhecer do recurso de LUIZ EDUARDO ROCHA DE OLIVEIRA e conhecer e negar provimento ao recurso de MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DA BARRA, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 026 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 026 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal / 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar
012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N. 0014695-95.2012.8.08.0015

APELANTE/APELADO:
LUIZ EDUARDO ROCHA DE OLIVEIRA

APELADO/APELANTE:
MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DA BARRA

RELATORA: DESEMBARGADORA MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Conforme relatado, cuida-se de recursos de
APELAÇÃO CÍVEL
interpostos por
LUIZ EDUARDO ROCHA DE OLIVEIRA
e por
MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DA BARRA
, contra sentença de fls. 343/346, que julgou parcialmente procedentes os pedidos inaugurais, proferida pelo d. Juízo da 1ª Vara de Conceição da Barra, nos autos da "Ação Indenizatória" ajuizada por
LUIZ EDUARDO ROCHA DE OLIVEIRA
em desfavor de
ESPÓLIO DE SELEM ABUD, FUNDAÇÃO MÉDICO ASSISTENCIAL DE CONCEIÇÃO DA BARRA
e
MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DA BARRA
.

Considerando a interposição de dois recursos, passo ao exame em separado de cada um dos apelos, para fins de organização das matérias.

DO RECURSO INTERPOSTO POR LUIZ EDUARDO ROCHA DE OLIVEIRA

(PRELIMINAR DE IRREGULARIDADE NA REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL)

Verifica-se que o Apelante
LUIZ EDUARDO ROCHA DE OLIVEIRA
atingiu a maioridade no curso da demanda e não regularizou a sua representação processual.

Devidamente intimado para sanar a situação, por duas vezes, o Apelante quedou-se silente (ID 5581757).

O incapaz que atinge sua maioridade no curso da lide deve apresentar novo instrumento de mandato para regularizar a capacidade postulatória, uma vez que deixou de ser assistido/representado por seu representante legal e pelo advogado que foi nomeado pelo representante/assistente, em nome do incapaz. Assim, imperiosa a regularização processual. Vejamos o judicioso entendimento deste Egrégio Tribunal:

[...] 1) Descumprida a determinação de regularização da representação processual, o não conhecimento do recurso de apelação cível de Lara Mendes Amorim, que alcançou a maioridade, é medida que se impõe, nos termos artigo 76, §2º, inciso I, do Código de Processo Civil. [...] (TJES; AC 0016206-24.2019.8.08.0035; Terceira Câmara Cível; Relª Desª Eliana Junqueira Munhos Ferreira; Julg. 09/08/2022; DJES 19/08/2022)

Aplica-se, portanto, a previsão contida no § 2º, I do artigo 76 do Código de Processo Civil:

Art. 76. Verificada a incapacidade processual ou a irregularidade da representação da parte, o juiz suspenderá o processo e designará prazo razoável para que seja sanado o vício.

[...]

§ 2º Descumprida a determinação em fase recursal perante tribunal de justiça, tribunal regional federal ou tribunal superior, o relator:

I - não conhecerá do recurso, se a providência couber ao recorrente;

[...]

Frente a essas considerações,
NÃO CONHEÇO
do recurso interposto por Luiz Eduardo Rocha de Oliveira.

É como voto.

DO RECURSO INTERPOSTO POR MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DA BARRA

(MÉRITO)

Conforme relatado, o
MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DA BARRA
, defende, em suas razões recursais, que não há provas sobre a responsabilidade do Município no evento danoso, pois o hospital era administrado pela Fundação Médico Assistencial de Conceição da Barra.

Salienta que a perícia foi clara ao concluir pela diligência no atendimento médico, não havendo que se falar em responsabilidade dos requeridos.

Argumenta que não concorreu para o evento danoso, de forma que devem ser afastados os danos morais. Subsidiariamente, pleiteia a redução do quantum indenizatório e a tripartição da condenação entre os três integrantes do polo passivo.

Inicialmente, ante a irregularidade na representação processual do Apelado, deixo de examinar as contrarrazões apresentadas, na forma do artigo 76, § 2º, II do Código de Processo Civil.

Pois bem. A questão posta à apreciação deste órgão julgador cinge-se em verificar a responsabilidade do Município Apelante pelo alegado evento danoso.

Necessário rememorar que o Apelado, ora Autor na origem, ingressou com a demanda indenizatória em virtude de sequelas decorrentes do seu nascimento nas dependências do Hospital e Maternidade Nossa Senhora da Conceição, mantido e gerenciado à época pela Fundação Médico Assistencial de Conceição da Barra, entidade declarada como de Utilidade Pública (Lei Esadual nº 7.072/2002).

Extrai-se da exordial que sua genitora, à época com 14 (quatorze anos) de idade, em trabalho de parto, não obteve o tratamento médico adequado, eis que seria necessária intervenção cirúrgica no caso, no entanto, o médico plantonista realizou parto natural, o que ocasionou ao Apelante déficit neurológico, problemas de coordenação motora e na fala.

A sentença objurgada condenou o Apelante e a Fundação Médico Assistencial, nos seguintes termos:

[...] POSTO ISSO, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES OS PEDIDOS INICIAIS, pelo que condeno o segundo e terceiro requeridos FUNDAÇÃO MÉDICO ASSISTENCIAL DE CONCEIÇÃO DA BARRA e MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DA BARRA a pagarem ao autor os valores correspondentes aos tratamentos comprovadamente necessários ao problema até alta médica definitiva, a serem apurados em liquidação de sentença por arbitramento, bem como indenização por danos morais no valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais), com juros de mora desde a data do evento danoso e correção monetária desde o arbitramento. [...]

A partir da Constituição Federal de 1946, por força de construção doutrinária e jurisprudencial, rege-se o ordenamento jurídico brasileiro pela responsabilidade objetiva do Poder Público, adotando-se a teoria do risco administrativo (e não a teoria do risco integral), fundada na ideia de solidariedade social, ou seja, na justa repartição dos ônus decorrentes da prestação dos serviços públicos.

Nesse contexto, o artigo 37, §6º da Carta Magna de 1988 é claro ao preconizar que as pessoas jurídicas de direito público responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa:

Art. 37 - A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte: [...]

§6º
As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros
, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.

Ao analisar essa matéria, Hely Lopes Meirelles (in Direito Administrativo Brasileiro. 35 ed. SP: Malheiros, 2009, p. 657) expõe com acurada precisão:

[...] A teoria do risco administrativo faz surgir a obrigação de indenizar o dano do só ato lesivo e injusto causado à vítima pela Administração [...]. Aqui não se cogita da culpa da Administração ou de seus agentes, bastando que a vítima demonstre o fato danoso e injusto ocasionado por ação ou omissão do Poder Público. Tal teoria, como o nome está a indicar, baseia-se no risco que a atividade pública gera para os administrados e na possibilidade de acarretar dano a certos membros da comunidade, impondo-lhes um ônus não suportado pelos demais. Para compensar essa desigualdade individual, criada pela própria Administração, todos os outros componentes da coletividade devem concorrer para a reparação do dano, através do erário, representado pela Fazenda Pública. O risco e a solidariedade social são, pois, os suportes desta doutrina, que, por sua objetividade e partilha dos encargos, conduz à mais perfeita justiça distributiva, razão pela qual tem merecido o acolhimento dos Estados modernos, inclusive o Brasil, que a consagrou pela primeira vez no art. 194 da CF de 1946.

Nesses termos, ainda que o hospital seja gerido, à época, pela Fundação declarada de utilidade pública – também integrante do polo passivo da demanda na origem –, compete ao Município a gestão do sistema de saúde local, seja por meio de seus órgãos e autarquias com quem possui vínculo direto, seja por entes de direito privado, de modo que também deve ser responsabilizado por atos praticados no referido nosocômio.

A teor da previsão constitucional acima transcrita, a existência de regras contratuais entre o Município e a Fundação gestora vincula apenas as partes, e não é oponível a terceiros.

Assim, o Apelante não deve se eximir da sua responsabilidade ao firmar convênio com entidades para prestação de serviços de saúde, mormente porque atua em conjunto com os demais entes federativos no Sistema Único de Saúde, firmando contratos a fim de a fim de viabilizar a universalidade e a integralidade do acesso à saúde.

Não se desconhece que, na hierarquização das ações e serviços de saúde dos entes federados, o Município detém a atribuição de proceder com o atendimento de baixa complexidade e a atenção primária à saúde, contudo, a Lei nº 8.080/90 é clara ao estabelecer a competência municipal em "celebrar contratos e convênios com entidades prestadoras de serviços privados de saúde, bem como controlar e avaliar sua execução (art. 18, X).

Corroborando com o exposto, a própria transcrição do depoimento testemunhal apresentada nas razões recursais explicita claramente que a verba federal era repassada para a pasta da saúde do Município, o qual enviava o montante à Fundação para a prestação de serviços em nome do Recorrente (fl. 364).

Não bastasse, o depoimento testemunhal colhido do servidor da Secretaria de Saúde à fl. 317 deixa clara a relação jurídica entre Hospital e Fundação, sustentando que
“o Município, através da Fundação Médica Hospital de Conceição da Berra exercia atividade médica de partos em gestantes”
e
“caso algum cidadão necessitasse de realização de parto, seja ele cesárea ou normal, por meio da rede pública de saúde, era a Fundação médica Hospitalar de Conceição da Barra que era responsável por prestar esses serviços neste Município”
.

Está clara, portanto, a incumbência do Município na realização do parto, devendo ser afastado o argumento de que o Recorrente atuava tão somente em relação à atenção básica primária.

Além de ser gerido por fundação declarada de utilidade pública à época dos fatos, o hospital prestava serviços pelo Sistema Único de Saúde para o Município, sendo flagrante a responsabilidade solidária. Nesse sentido, eis o entendimento do Colendo Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. HOSPITAL PÚBLICO MUNICIPAL. ERRO DE DIAGNÓSTICO. LEGITIMIDADE PASSIVA DO MUNICÍPIO. SÚMULA 83/STJ. RECURSO ESPECIAL. ALÍNEA "C" DO PERMISSIVO CONSTITUCIONAL. DISSÍDIO NÃO DEMONSTRADO. 1. Conforme decidido no acórdão proferido no EREsp 1.388.822/RN, da Primeira Seção do STJ, o município tem legitimidade passiva nas controvérsias acerca de dano decorrente de erro médico em hospital privado municipal. E se o município responde por erro médico em hospital privado do município, com mais propriedade deve responder pelos mesmos danos ocorridos em hospital público municipal. [...] (AgRg no AREsp n. 836.811/SP, relator Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, julgado em 17/3/2016, DJe de 22/3/2016.)

Ultrapassada essa questão e verificada a possibilidade de o Município Apelante também responder pelos alegados danos, deve-se identificar se estão presentes os requisitos da responsabilidade civil objetiva que, no caso em tela, exige a prova dos seguintes elementos: a) dano; b) conduta administrativa; c) nexo causal, ou seja, relação imediata de causa e efeito.

Verifica-se que o Apelante não nega a ocorrência do evento, tampouco as sequelas decorrentes do parto, assim descritas no laudo pericial (fls. 272/273):

Em decorrência do parto complicado o periciado sofreu uma isquemia cerebral que evoluíram com as sequelas irreversíveis no retardo do desenvolvimento neuro motor e causou uma hemiplegia espastica à direita. Apresenta incapacidade física parcial definitiva. É parcialmente capaz mentalmente, e o dano estético é grave.

[...] o periciado, mesmo com dificuldade de aprendizado, estuda a 6ª série do ensino fundamental, faz atividade da vida diária sem ajuda, gosta de jogos de computador, informo que com o tratamento adequado pode haver regressão parcial de algumas lesões, melhorando a sua qualidade de vida, o que permitiria uma melhora inserção social.

O Apelante apenas salienta que o profissional que realizou o atendimento agiu com a diligência adequada ao caso, além de requerer, se for o caso, que todos os três integrantes do polo passivo sejam responsabilizados.

Em relação ao médico que realizou o parto, que também integra o polo passivo, a responsabilidade civil em caso de eventual erro, seja por ação ou omissão, depende da verificação da culpa, o que, como concluiu o juízo de origem, não está evidenciada nos autos.

O laudo pericial produzido nos autos, de fato, não imputa qualquer responsabilidade ao profissional, esclarecendo que não poderia ter previsto a intercorrência, mas atuou de forma diligente e se valeu de todos os meios técnicos possíveis para melhora do quadro clínico do Apelado (fl. 268).

Assim, eventual responsabilidade subjetiva do profissional deveria ser melhor comprovada nos autos, o que não ocorreu, devendo ser mantida a sentença nesse ponto.

Em verdade, as razões recursais padecem de certa contradição, eis que o Recorrente afirma que o profissional atuou de forma diligente e, posteriormente, requer seja a condenação a ele direcionada.

Por outro lado, em relação à Fundação gestora do Hospital e o Município, concluiu o
Expert
que o “Hospital Nossa Senhora da Conceição, mantido pela Fundação Médico Assistencial de Conceição da Barra não ofereceu as condições adequadas para atendimento da gestante e a seu filho” (fl. 269).

A partir do laudo pericial, é possível identificar que não havia indícios de complicações no trabalho de parto, tendo sido uma ocorrência posterior imprevisível, cuja estrutura não permitiu que houvesse o adequado tratamento médico, vejamos:

“[...] durante o trabalho de parto normal da Sra. Raine Rocha da Purificação, na época com 15 anos de idade, houveram (sic) complicações tanto materna no parto como no recém nascido.

[...] a parturiente estava sangrando muito, desmaiou, foram usadas duas bolsas de sangue [...]

[...] o recém nascido nasceu com provável hipóxia causada pelo trabalho de parto. O recém nascido, que após estabilizado foi encaminhado para tratamento intensivo no Hospital Meridional dia 15/09/2004, onde recebeu cuidados necessários. O hospital, pelo relato da Sra. Raine Rocha da Purificação, no histórico do laudo médico pericial, não oferecia as mínimas condições estruturais para atender a tais intercorrências.

[...] O recém nascido que havia nascido em sofrimento fetal não teria sido imediatamente atendido. Deduzo que um dos fatores para a gravidade das sequelas foi o tempo de atendimento.

[...] Em decorrência do parto complicado, o periciado sofreu uma isquemia cerebral confirmado por ultrassonografia trans-fontanela realizada no Hospital Meridional, que evoluíam com as sequelas irreversíveis de retardo no desenvolvimento neuro motor e hemiplegia espastica à direita. [...]

A partir das conclusões do perito, as sequelas acometidas pelo Apelado foram decorrentes do sofrimento fetal que ocorreu tanto em virtude da demora na realização do parto, quanto no lapso temporal para o adequado atendimento de urgência em virtude das complicações ocorridas, de modo que o recém-nascido só teve sua situação estabilizada após o encaminhamento para outro hospital.

Nesse sentido, o depoimento de fl. 317 do servidor da Secretaria Municipal de saúde confirma que houve um atraso no parto que desencadeou sequelas no Apelado, vejamos:

[...] que o depoente ouviu dizer na época do nascimento do Luiz que houve um atraso no parto e por conta desse atraso o autor ficou com algumas sequelas; que o depoente não tem conhecimento do motivo que gerou atraso no parto [...]

Portanto, verifica-se que houve falha na prestação do serviço público, situação em que devem ser responsabilizados de forma solidária, o hospital prestador do servidor público e a entidade gestora.

Nesse contexto, está demonstrado o fato imputável à administração bem como o nexo de causalidade entre ele e o dano extrapatrimonial sofrido pelo Apelado, que, em razão disso, possui comprometimento neurológico e motor, com necessidade de cuidados médicos constantes.

Assim, entendo que presentes os requisitos ensejadores da responsabilidade civil, devendo ser a sentença mantida nesse ponto.

Em relação ao
quantum
indenizatório de R$ 100.000,00 (cem mil reais) a título de danos morais, entendo, em igual sentido, que deve ser mantida a quantia arbitrada.

Sabe-se que a indenização por danos morais tem como objetivo compensar a vítima pelo abalo ao seu direito da personalidade, o que se mostra latente, ante as consequências atinentes à dificuldade na fala, ao atraso cognitivo e as sequelas físicas eu impedem o Apelado de realizar as atividades da vida diária.

Adotando-se o critério bifásico estabelecido pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, devem-se examinar os seguintes requisitos:

[...] 2. A fixação do valor devido à título de indenização por danos morais, segundo a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, deve considerar o método bifásico, sendo este o que melhor atende às exigências de um arbitramento equitativo da indenização por danos extrapatrimoniais, uma vez que minimiza eventual arbitrariedade ao se adotar critérios unicamente subjetivos do julgador, além de afastar eventual tarifação do dano. Nesse sentido, em uma primeira etapa deve-se estabelecer um valor básico para a indenização, considerando o interesse jurídico lesado, com base em grupo de precedentes jurisprudenciais que apreciaram casos semelhantes. Após, em um segundo momento, devem ser consideradas as circunstâncias do caso, para a fixação definitiva do valor da indenização, atendendo a determinação legal de arbitramento equitativo pelo juiz. [...] (AgInt no REsp 1719756/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 15/05/2018, DJe 21/05/2018).

Quanto à primeira etapa, vislumbro que o fato apresentado na inicial atingiu, sem qualquer sombra de dúvidas, o psíquico do Apelante, na medida em que as sequelas decorrentes do fato lhe trazem um abalo emocional e psicológico de grandes proporções.

Na segunda fase, relativa à análise do caso concreto, devem-se aferir as particularidades apresentadas como a gravidade do fato em si, a culpabilidade do autor do dano, a intensidade do sofrimento da vítima, a situação socioeconômica do responsável, elementos de concreção que devem ser sopesados no momento do arbitramento equitativo da indenização pelo juiz.

Nessa ordem de raciocínio, considero que se trata de ente público que deveria ter prestado o adequado serviço de saúde. Vê-se, ainda, a gravidade do fato que culminou com sequelas irreversíveis à vítima do evento danoso que limitarão todo o resto de sua vida, com danos permanentes que impactam em diminuição de sua capacidade laboral e de sua qualidade de vida.

Não obstante o valor arbitrado, em primeiro momento, não seguir os valores habituais arbitrados por este Órgão Fracionário, deve-se sopesar as consequências do evento danoso à vida do Apelado e as limitações que perdurarão que o impem de ter uma vida regular.

Trago à colação entendimento já exposto nesta Primeira Câmara Cível:

[...] 3. Demonstrada a negligência do médico e a responsabilidade tanto do profissional quanto do nosocômio pelos danos sofridos pelo autor, cujo nexo de causalidade emerge do fato de que foi a conduta da equipe que levou ao agravamento do quadro de insuficiência respiratória aguda e os danos cerebrais permanentes. 4. Quanto ao valor fixado a título de reparação pelos danos morais sofridos pelo autor, a quantia de R$150.000,00 (cento e cinquenta mil reais)
estabelecida pelo MM. Juiz atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade face aos danos extrapatrimoniais sofridos, com graves sequelas permanentes e irreversíveis, e à capacidade ecônomica dos requeridos
. Precedentes. 5. Sentença mantida. Não conhecido o recurso de Antonio Pinto. Conhecidos e não providos os recursos de Eliemar Bonatto e de Hospital Meridional S. A. (TJES; AC 0030489-57.2012.8.08.0048; Primeira Câmara Cível; Rel. Des. Ewerton Schwab Pinto Junior; Julg. 20/04/2021; DJES 25/05/2021)

É inegável, portanto, a violação à integridade psicológica e física do Apelado, passível de reparação por danos morais, pois as consequências do ato interferem em toda a sua vida.

Deve haver, contudo, a alteração dos consectários legais incidentes sobre o montante, por ser matéria de ordem pública que pode ser apreciada de ofício.

Tratando-se de responsabilidade extracontratual, conforme Súmula nº 54, do STJ, os juros de mora devem incidir desde o evento danoso, pela taxa Selic, vedada a cumulação com correção monetária, eis que o referido índice já contempla tal rubrica em sua formação (STJ. 1ª Seção. REsp 1.495.146-MG, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, julgado em 22/02/2018 - Info 620).

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, alterando-se tão somente os consectários legais sobre a condenação dos danos morais, qual seja,
juros de mora desde o evento danoso, pela taxa Selic, vedada a cumulação com correção monetária, eis que o referido índice já contempla tal rubrica em sua formação.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0014695-95.2012.8.08.0015

APELANTE/APELADO: LUIZ EDUARDO ROCHA DE OLIVEIRA

APELANTE/APELADO: MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DA BARRA

RELATORA: DESª. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

1ª VOGAL: DESª. JANETE VARGAS SIMÕES

2º VOGAL: DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

V
I
STA

Pedi vista dos presentes autos após o voto proferido pela eminente Relatora, Desembargadora Marianne Júdice de Mattos, que não conheceu do recurso de apelação interposto por LUIZ EDUARDO ROCHA DE OLIVEIRA, ora Autor, bem como negou provimento ao recurso de apelação interposto por MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DA BARRA, no que já foi acompanhada pela não menos eminente Desembargadora Janete Vargas Simões.

Do exame que fiz dos autos, cheguei às mesmas conclusões da eminente Desembargadora Marianne Júdice de Mattos por entender que restou demonstrada a responsabilidade do MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DA BARRA, já que o laudo pericial de
fls. 262/274
fora categórico ao afirmar que os danos sofridos pelo Autor decorreram de falha no serviço prestado pelo hospital, portanto, falha no serviço atribuível ao ente municipal.

Desta feita, não conheço do recurso de apelação interposto por LUIZ EDUARDO ROCHA DE OLIVEIRA, bem como nego provimento ao recurso de apelação interposto por MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DA BARRA, nos termos do voto proferido pela eminente Relatora,
no que já foi acompanhada pela não menos eminente Desembargadora Janete Vargas Simões
.

Sessão de 05/09/2023 - Acompanho a relatoria.